Tribunal: TJES
Processo: 5007553-48.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão julgador: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Autorização para Impressão de Documentos Fiscais - AIDF
Data de julgamento: 2022-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007553-48.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: USM OFFSHORE EIRELI
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5007553-48.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADOS:
USM OFFSHORE EIRELI - EPP

RELATOR
: DES. SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo interposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que deferiu a liminar para autorizar a Agravada a emitir notas fiscais pela sistemática ordinária do ICMS (ID n. 15815378 dos autos de origem), nos autos do Mandado de Segurança registrado sob o n. 5021253-19.2022.8.08.0024, impetrado por
USM OFFSHORE EIRELI - EPP
contra o Agravante.

Em suas razões (ID n. 2931577), o Agravante alega, em síntese, que foi impetrado Mandado de Segurança pela Agravada alegando, em síntese, que foi ilegalmente impedida de emitir e receber notas fiscais eletrônicas em razão de ter deixado de entregar os arquivos da escrituração fiscal digital relativos ao exercício de 2021, tendo o juízo
a quo
concedido a liminar.

Argumenta que foi apurado que a empresa foi excluída de ofício do Simples Nacional pela Receita Federal por motivo de falta de escrituração Livro-Caixa ou não identificação da movimentação financeira, com efeitos retroativos a 01/01/2017, enquadrando-se na infração do inciso III do artigo 54-A do RICMS/ES, estando, portanto, impossibilitada de ingressar no referido regime até dezembro de 2027.

Afirma que a restrição à emissão de notas fiscais, conforme dispõe o art. 54-A do RICMS, tem natureza temporária e é medida preventiva tomada unicamente com o fim de proteger o erário, não se tratando de uma sanção ao contribuinte.

Sustenta que, diferentemente do que foi concluído pelo juízo
a quo
, a real motivação da imposição das restrições de emissão e recebimento de documentos fiscais eletrônicos à Agravada foi a fraude constatada com a ausência de escrituração fiscal da empresa durante todo o exercício de 2021, demonstrando o reiterado descumprimento das obrigações acessórias.

Diante do exposto, requereu o conhecimento e o provimento do recurso, para que seja indeferida a medida liminar concedida em Mandado de Segurança.

No ID n. 3239456, foi proferida decisão, concedendo efeito suspensivo ao recurso.

A Agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES., 12 de novembro de 2022.

GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 13/12/2022 - Acompanho o eminente relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo interposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que deferiu a liminar para autorizar a Agravada a emitir notas fiscais pela sistemática ordinária do ICMS (ID n. 15815378 dos autos de origem), nos autos do Mandado de Segurança registrado sob o n. 5021253-19.2022.8.08.0024, impetrado por
USM OFFSHORE EIRELI - EPP
contra o Agravante.

O Agravante, em síntese, insurge-se contra liminar em mandado de segurança, que determinou a emissão de notas fiscais pela sistemática ordinária, em favor de empresa que foi excluída de ofício do Simples Nacional pela Receita Federal por motivo de falta de escrituração Livro-Caixa ou não identificação da movimentação financeira, com efeitos retroativos a 01/01/2017, enquadrando-se na infração do inciso III do artigo 54-A do RICMS/ES, estando, portanto, impossibilitada de ingressar no referido regime até dezembro de 2027.

Intimada para Contrarrazões, a parte Agravada quedou-se silente.

Pois bem. Entendo que não merece reparos o entendimento já apresentado quando da análise do efeito suspensivo, notadamente porque a Agravada não apresentou contrarrazões a fim de desconstituir os fundamentos apresentados pelo Agravante.

Conforme relatado, o juízo
a quo
deferiu a liminar em mandado de segurança, que tinha como causa de pedir a alegada ilegalidade pela autoridade coatora ao impedir a emissão de notas fiscais pela sistemática ordinária do ICMS. Contudo, o pronunciamento em referência feriu as normas de direito administrativo e a legislação estadual sobre o tema. Explica-se.

O fundamento para as restrições impostas pela Agravante à Agravada se encontra no artigo 54-A do RICMS-ES, que assim dispõe:

Art. 54-A. A Sefaz poderá impor, preventivamente, restrições à emissão e recepção de documentos fiscais, nos seguintes casos:

[...]

III - diante da constatação de indício ou de fundada suspeita da prática de fraude, simulação, dissimulação ou má-fé do contribuinte.

Nesses termos, conforme se identifica do ID n. 3136438, a Agravada, ora Impetrante nos autos de origem, deixou de entregar todos os arquivos da escrituração digital durante o exercício de 2021, descumprindo a obrigação fiscal que lhe cabia e incorrendo em suspeita de prática prevista no artigo supra transcrito.

As restrições impostas pela Administração Pública, portanto, decorrem do seu poder de polícia (CTN, art. 78), vinculado ao princípio da legalidade, de forma que não se mostra possível afastar a atuação do Fisco Estadual, que agiu na forma da lei. Este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou no mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA.
BLOQUEIO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL E DO SISTEMA DE EMISSÃO E RECEPÇÃO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS. INDÍCIOS DE FRAUDE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS
. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 –
O bloqueio da inscrição estadual e do sistema de emissão e recepção de documentos fiscais, regulamentado nos arts. 54-A e 54-B do RICMS/ES, independe de ciência prévia do contribuinte ou de encerramento do processo administrativo quando devidamente constatado, por efetiva e contundente apuração fiscal, indícios da prática de fraude da empresa contribuinte.
2 - Inexistência, na hipótese, de violação ao contraditório e à ampla defesa. Precedentes do e. TJES. 3 - Decisão mantida. 4 - Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AI 0015448-78.2019.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 27/01/2020; DJES 10/02/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CONSTATAÇÃO DE FRAUDE TRIBUTÁRIA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. CASSAÇÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL E BLOQUEIO DO SISTEMA DE EMISSÃO E RECEPÇÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS. MEDIDAS ADMINISTRATIVAS PRESERVADAS. DECISÃO IMPUGNADA MODIFICADA, COM O INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA FORMULADO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO PELA RECORRIDA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. 1) O ato administrativo é dotado de presunção de legitimidade e veracidade, devendo ser prestigiada a prevalência do interesse público, notadamente quando, de um lado, há robustas evidências de simulação de operações tributárias para cometimento de fraudes, e, de outro, o contribuinte foi ouvido e teve a oportunidade de esclarecer ao Fisco o modo pelo qual foram fetais tais operações. Ademais, não há nenhuma violação aos princípios da ampla defesa quando o procedimento de bloqueio da inscrição estadual e do sistema de emissão e recepção de documentos fiscais ocorreu mediante contraditório do contribuinte, consubstanciado na entrevista do sócio da empresa, amplamente relatada no relatório da Secretaria Estadual da Fazenda. 2) A cassação da inscrição estadual (art. 54-B, II, RICMS/ES) e o bloqueio do sistema de emissão e recepção de notas fiscais eletrônicas (art. 54-A, II, RICMS/ES) são medidas decorrentes do poder de polícia administrativo do qual o Estado é dotado (art. 78 do CTN). Estando a Administração Pública vinculada ao princípio da legalidade, não é facultado ao Poder Judiciário sancioná-la justamente por observar o que a Lei determina. 3) A situação narrada no presente feito contêm graves imputações em desfavor da sociedade empresária agravada, a partir de averiguações realizadas pela Secretaria Estadual da Fazenda, por meio da Subsecretaria de Estado da Receita. Ao que tudo indica, a recorrida simulava operações no Estado do Espírito Santo, com vistas aadesão a um programa de incentivo (COMPETE/ES) que objetiva proteger a economia estadual a partir de operações realizadas em alguns ramos industriais, com, por exemplo, a redução da base cálculo de ICMS bem como o diferimento do lançamento e do pagamento do ICMS. No entanto, pelo relatório do Fisco Estadual, a agravada movimentou 5,4 milhões, emitindo notas fiscais para beneficiários localizados em outros Estados, para ingressar indevidamente no programa COMPETE/ES. Essa conduta gerou a restrição à emissão e recepção de documentos fiscais, que nesse momento da marcha processual, merece ser mantida, na medida em que observada a normativa de regência (art. 54-A, III, do RICMS/ES). 4) Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido, com a reforma da decisão impugnada e o indeferimento do pedido de tutela antecipada formulado em primeira instância pela agravada, preservando-se a medida imposta administrativamente pelo Fisco Estadual. Outrossim, julgado prejudicado o agravo interno. (TJES; AI 0001425-30.2019.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa; Julg. 01/10/2019; DJES 11/10/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DO SISTEMA DE EMISSÃO E RECEPÇÃO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS. POSSIBILIDADE. PODER DE POLÍCIA ADMINISTRATIVA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Ao contrário do que quer fazer crer o impetrante/apelante, não houve suspensão da sua inscrição estadual em virtude da não apresentação de documentos fiscais ou por ausência de pagamento de crédito tributário. 2. O recorrente, após a conclusão do processo administrativo de exclusão do Simples Nacional previsto no art. 162-F do RICMS/ES (Decreto nº 1.090-R, de 25/10/2002), foi intimado para apresentar o Documento de Informações Econômico Fiscais - DIEF e os arquivos da Escrituração Fiscal Digital - EFD no prazo de 30 dias, mas preferiu manter-se inerte, não cumprindo as determinações fixadas. 3. Como cediço, o bloqueio do sistema de emissão e recepção de notas fiscais eletrônicas (art. 54-A, II, RICMS/ES) é medida decorrente do poder de polícia administrativo do qual o Estado é dotado, vinculado que está ao princípio da legalidade. 4. Como visto, não há que se falar em direito líquido e certo do impetrante, em face do regular exercício do poder de polícia da Administração Pública Estadual. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJES; Apl-RN 0023968-61.2018.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 15/07/2019; DJES 31/07/2019)

Desta feita, a restrição diz respeito ao exercício do poder de polícia administrativo, baseado no princípio da legalidade e tem como escopo proteger o erário, de forma que não existe ilegalidade no ato administrativo, o qual é dotado de presunção de legitimidade e veracidade.

Vê-se que, ao contrário do que afirmado nos autos de origem, a hipótese de restrição é temporária e visa tão somente à regularização da situação da Agravada junto ao Poder Público, destacando-se que o alegado impedimento das atividades não merece acato, pois decorrente de irregularidade advinda do próprio contribuinte.

Nesse sentido, a decisão agravada constitui verdadeira interferência no mérito administrativo, a qual só pode ser admitida ao Poder Judiciário nas hipóteses de flagrante ofensa aos princípios da legalidade, da razoabilidade, da impessoalidade, da proporcionalidade e da isonomia, o que, a princípio, não ocorreu.

Não se mostra possível ao Poder Judiciário intervir nas restrições impostas pelo Poder do Executivo, o qual fez a devida análise da regularidade das operações.

Portanto, necessário o provimento do presente recurso.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento e, quanto ao mérito,
DOU-LHE
provimento, a fim de indeferir a medida liminar concedida em mandado de segurança.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5007553-48.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADOS:
USM OFFSHORE EIRELI - EPP

RELATOR: DES. SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DO SISTEMA DE EMISSÃO E RECEPÇÃO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS. POSSIBILIDADE. PODER DE POLÍCIA ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Não há ilegalidade no impedimento de emissão de notas fiscais pela sistemática ordinária do ICMS quando há indício ou fundada suspeita da prática de fraude, simulação, dissimulação ou má-fé do contribuinte. Artigo 54-A do RICMS.

2. A Agravada, ora Impetrante nos autos de origem, deixou de entregar todos os arquivos da escrituração digital durante o exercício de 2021, descumprindo a obrigação fiscal que lhe cabia e incorrendo em suspeita de prática prevista na legislação estadual. Precedentes do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

3. As restrições impostas pela Administração Pública decorrem do seu poder de polícia (CTN, art. 78), vinculado ao princípio da legalidade, de forma que não se mostra possível afastar a atuação do Fisco Estadual, que agiu na forma da lei.

4. Recurso conhecido e provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do E. Relator.

Vitória, 14 de dezembro de 2022.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.